Tribunal: TJSP
Processo: 0187445-41.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – OPERAÇÃO ENVOLVENDO IMPORTAÇÃO DE MERCADORIAS – PRETENSÃO À OBTENÇÃO DA EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA MEDIANTE COMPENSAÇÃO EM CONTA GRÁFICA – INADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO POR MEIO DE GUIAS ESPECIAIS, NA FORMA DO DECRETO 33.118/91 – EMBARGOS REJEITADOS NO PARTICULAR – SENTENÇA CONFIRMADA.